Tribunal: TJBA
Processo: 8010577-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010577-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOHNATA CORREIA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s): OTAVIO JORGE ASSEF

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Advogado(s):WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, para declarar inexigível débito no valor de R$ 693,00, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor recorre buscando a majoração da indenização para R$ 10.000,00, bem como o aumento dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da negativação indevida por dívida já quitada; (ii) saber se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação comportam majoração, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço.

4. Restou comprovado que a dívida já havia sido quitada, mas o nome do consumidor permaneceu negativado, caracterizando-se ato ilícito indenizável.

5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer o dano moral in re ipsa em casos de negativação indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

6. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente, destoando do padrão estabelecido pela jurisprudência para casos análogos. A majoração para R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.
7. Quanto aos honorários, a fixação em 10% sobre a condenação (R$ 300,00) mostra-se inferior a uma remuneração adequada, considerando o zelo profissional e a natureza da causa. A majoração para 15% representa retribuição mais justa, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A negativação indevida decorrente de débito já quitado caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção civil, podendo ser majorado se incompatível com os precedentes da Corte.

3. A verba honorária deve remunerar condignamente o trabalho do advogado, podendo ser majorada em grau recursal quando o valor fixado em primeiro grau for aquém dos parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 3º e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 10/05/2022, pub. 16/05/2022; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000780-64.2017.8.05.0138, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 07/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010577-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
J
OHNATA CORREIA DE JESUS OLIVEIRA
e como apelada
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora